Tribunal: TJES
Processo: 0020866-70.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020866-70.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURICIO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO - REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM VIRTUDE DE INOVAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR À INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - TERMO INICIAL DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE EFEITOS CONCRETOS - PRAZO DE CINCO ANOS ULTRAPASSADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O apelante se aposentou em 1998 e o direito de o servidor público municipal aposentado optar pela percepção dos proventos com base no vencimento ou subsídio do cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal constantes do Anexo III da Lei Municipal nº 6.529/2005 surgiu com o advento da Lei Municipal nº 6.551/2006 cuja vigência iniciou-se em 30.03.2006

(data da publicação - artigo 10).

Por se tratar de lei de efeitos concretos que criou determinada vantagem ao servidor público, conforme entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição alcança o próprio fundo de direito e da sua respectiva sua vigência há de ser contado o respectivo prazo prescricional. Precedente.

Relativamente ao prazo aplicável para a revisão de aposentadoria, em se tratando de regime próprio, não havendo previsão específica na legislação relativa à Previdência dos Servidores do Município de Vitória (Lei nº 4.399/97), é firme o entendimento do C. STJ no sentido que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Não merece acolhida os argumentos manejados pela parte Apelante no sentido de que restou definida pelo STF no julgamento da ADI nº 6096 a imprescritibilidade do direito ao recebimento de benefício previdenciário, pois tal tese diz respeito apenas à concessão da aposentadoria e não à sua revisão como é o caso dos autos, tampouco a aplicabilidade do prazo decenal previsto no artigo 103, da Lei nº 8.213/91, por incidir no Regime Geral de Previdência Social, conforme entendimento acima colacionado

Na hipótese, considerando o termo inicial do prazo decadencial do pedido de revisão como a data de vigência da Lei Municipal nº 6.551/2006, qual seja,
30.03.2006,
por ocasião do requerimento administrativo em 16 de julho de 2013 já havia transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, de modo que operada a prescrição da pretensão quando do ajuizamento da ação em 18/06/2014.

Portanto, apesar da modificação do início da fluência do prazo prescricional apontado na r. sentença, do mesmo modo, restou configurada tanto a decadência do pedido administrativo quanto a prescrição da pretensão judicial de revisão do benefício previdenciário de aposentadoria do servidor público municipal apelante.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020866-70.2014.8.08.0024

APELANTE:
MAURÍCIO RIBEIRO DE SOUZA JÚNIOR

APELADO:
IPAMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAURÍCIO RIBEIRO DE SOUZA JÚNIOR
em face da r. sentença proferida às 103/104-v nos autos da
ação de revisão de proventos cumulada com cobrança
ajuizada em face do IPAMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que acolheu a preliminar de prescrição do fundo do direito, julgando extinta a ação, na forma do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões, o apelante alega que o Juízo, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, desconsiderou o julgamento da ADI nº 6096, na qual foi reconhecido o núcleo essencial do direito fundamental ao benefício previdenciário e à própria Previdência Social, sendo, portanto, imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário.

Sustenta que mesmo opostos embargos de declaração, o Juízo de primeiro grau não conferiu efeitos infringentes ao recurso para afastar a prescrição do fundo do direito, conforme julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, transitada em julgado um ano antes da sentença.

Aduz, assim, que afastada a prescrição, deve ser aplicada a teoria da causa madura prevista no artigo 1.013, §3º, do CPC, julgando procedente o pedido de revisão dos proventos de aposentadoria, nos termos que faculta o art. 5º da Lei municipal nº 6.551/06.

Argumenta que o fundo de direito debatido já havia sido reconhecido em favor do apelante no Parecer nº 155/2013 de 12 de julho de 2013, em que a apelada deixa claro que o exercício da revisão buscado, nos termos do caput e §1º do art. 5º da Lei Municipal 6.551/2006, dependia, somente, da requisição do apelante, solicitação essa realizada em 13/07/2013.

Defende que nascendo o direito de opção pelo subsídio do cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal com a edição da Lei nº 6.529/2006, o prazo decadencial aplicável é o de dez anos previsto no artigo 103 da Lei nº 8.213/91, de modo que somente ocorreria a decadência do pedido de revisão dos proventos de aposentadoria no ano de 2016.

Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 932, II, do CPC, para que seja concedida a tutela de urgência determinando ao Apelado que passe a pagar imediatamente o Apelante os proventos com base no vencimento ou subsídio constante no Anexo III da Lei nº 6.529/2006 até que se julgue o mérito do apelo.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição do fundo do direito, e aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente a ação para declarar o direito à revisão da aposentadoria conforme opção realizada, nos termos do art. 5°, §1º, da Lei Municipal nº 6.551/06, para percepção pelo vencimento ou subsídio constantes do Anexo III da mesma lei, condenando o Apelado ao pagamento das diferenças devidas desde a opção (16/07/2013) até a implementação da revisão.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, argumentando que o julgamento da ADI nº 6096 consagrou o entendimento de que o direito à obtenção de benefício previdenciário seria imprescritível, por se tratar de um direito fundamental, e não o direito à sua revisão, que está submetido aos prazos prescricionais e decadenciais, que na forma do Decreto nº 20.910/32 é de cinco anos.

Pois bem, para o exame da configuração da decadência do pedido e da prescrição da pretensão de revisão dos proventos de aposentadoria do apelante, é necessário fixar algumas premissas.

Em primeiro lugar, como cediço, a
decadência
refere-se ao prazo de exercício de um direito potestativo (no caso, a revisão dos proventos de aposentadoria com base na inovação legislativa), e a
prescrição
diz respeito ao direito de ação (pretensão judicial) para veicular o pedido declaratório e condenatório relativo à revisão da aposentadoria.

Importa salientar que o apelante se aposentou em 1998 e o direito de o servidor público municipal aposentado optar pela percepção dos proventos com base no vencimento ou subsídio do cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal constantes do Anexo III da Lei Municipal nº 6.529/2005 surgiu com o advento da Lei Municipal nº 6.551/2006
cuja vigência iniciou-se em 30.03.2006
(data da publicação - artigo 10).

Assim sendo, por se tratar de
lei de efeitos concretos que criou determinada vantagem ao servidor público
, conforme entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
prescrição
alcança o próprio fundo de direito e da sua respectiva sua vigência há de ser contado o respectivo prazo prescricional (Cf. AgInt no AREsp n. 1.915.286/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.).

Relativamente ao prazo aplicável para a revisão de aposentadoria, em se tratando de regime próprio, não havendo previsão específica na legislação relativa à Previdência dos Servidores do Município de Vitória (Lei nº 4.399/97), é firme o entendimento do C. STJ no sentido que é de
cinco anos
o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Com a mesma orientação, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que
"é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria,
considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade,
nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo"
(REsp n. 1.833.214/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.026.938/RN, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/6/2023.

2. Da mesma forma,
"'o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional'
(AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)" (AgInt no REsp n. 1.591.726/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/8/2020).

3. Caso concreto em que a ora agravante foi aposentada em 12/2/2014, inexistindo controvérsia de que o requerimento administrativo de revisão do ato de aposentação fora protocolizado tão somente em 6/6/2019, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.184.270/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Nesse particular, não merece acolhida os argumentos manejados pela parte Apelante no sentido de que restou definida pelo STF no julgamento da ADI nº 6096 a imprescritibilidade do direito ao recebimento de benefício previdenciário, pois tal tese diz respeito apenas à concessão da aposentadoria e não à sua revisão, como é o caso dos autos, tampouco a aplicabilidade do prazo decenal previsto no artigo 103, da Lei nº 8.213/91, por incidir no Regime Geral de Previdência Social, conforme entendimento acima colacionado.

Fixado isso, na hipótese, considerando o termo inicial do prazo decadencial do pedido de revisão como a data de vigência da Lei Municipal nº 6.551/2006, qual seja,
30.03.2006,
por ocasião do requerimento administrativo em 16 de julho de 2013, já havia transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, de modo que operada a prescrição da pretensão quando do ajuizamento da ação em 18/06/2014.

Portanto, apesar da modificação do início da fluência do prazo prescricional apontado na r. sentença, do mesmo modo, restou configurada tanto a decadência do pedido administrativo quanto a prescrição da pretensão judicial de revisão do benefício previdenciário de aposentadoria do servidor público municipal apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Deixo de majorar
os honorários advocatícios em virtude de já terem sido fixados no patamar máximo previsto no artigo 85, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão 24/06 a 28/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões